Tribunal: TJDFT
Processo: 0746945-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746945-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ROSEMEIRE ARAUJO DE ANDRADE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão de rejeição à impugnação aos honorários periciais apresentados no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0745976-48.2022.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na (in)ocorrência de excesso no valor dos honorários periciais apresentados na origem. Eis o teor da decisão ora revista: Apesar da petição da exequente id. 252723206), o encargo do adiantamento dos honorários periciais é da executada, conforme já esclarecido na decisão de id. 247384902. Ademais, verifico que a impugnação aos honorários oferecida pela executada é bastante genérica e não aponta exatamente no que consiste a incongruência do valor proposto com o trabalho que será realizado, não sendo cabível argumentar eventual sobrepreço apenas mediante comparação com outros processos, mesmo porque os peritos possuem liberdade comercial para atribuir o valor ao seu labor. Portanto, rejeito a impugnação e concedo à executada prazo de 10 dias para comprovar o depósito dos honorários. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em casos análogos, o valor orçado pelos peritos não fora tão superior”; (b) “os valores apontados precisam ser revistos, haja vista que o trabalho do perito não deve onerar ainda mais as partes e superar o valor da causa das ações”; (c) “em caso análogo, processo n. 1003371-85.2022.8.11.0006, os honorários restaram reduzidos para R$ 1.000,00, mesmo diante da complexidade dos cálculos”; (d) “não há dúvidas de que o impugnante terá graves prejuízos caso não concedido o efeito suspensivo, pois poderá ter a perícia não realizada. Assim, necessário o efeito suspensivo, para que o pagamento dos honorários seja sobrestado”; (e) “a agravante já até realizou anteriormente o depósito do valor incontroverso, de R$ 3.691,72, sendo que a parte autora cobra o valor de R$ 21.215,63. Portanto, elevado o valor cobrado pelo perito. Vale dizer que a agravada deu origem ao imbróglio”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para redução do valor dos honorários periciais e “alternativamente, pugna-se pelo pagamento apenas de 50% do valor”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer da alegação de que a parte agravada seria a responsável pelo pagamento dos honorários periciais (integral ou parcial), pois constitui matéria preclusa (id 247384902). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido nomeado perito judicial contador para proceder à apuração do valor devido, de acordo com os parâmetros fixados no acórdão n.o 1783643 proferido por esta Segunda Turma Cível. Pois bem. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, tudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei n.o 9.289/1996, art. 10). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a proposta de honorários periciais teria sido apresentada por meio de planilha devidamente justificada e fundamentada (id 250235379). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o perito teria justificado especificadamente os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada (R$ 3.562,50), e não teria sido, aparentemente, constatada qualquer abusividade ou desproporcionalidade dos honorários periciais homologados pelo juízo, até porque a parte agravante não teria demonstrado de forma contundente que a referida estimativa estaria em desacordo com o trabalho a ser desenvolvido. Assim, tem-se por insubsistente, por ora, a alegação de que a proposta de honorários não seria condizente com a complexidade da matéria, especialmente em razão dos quesitos apresentados. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)3. Não foram evidenciados os elementos factuais suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto, designado pelo Juízo singular, estaria equivocada. 3.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Recurso desprovido.(acórdão 1726756, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 25.7.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MODALIDADE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. 2. A ausência de demonstração de que o valor das horas de trabalho do perito não condiz com o preço do mercado, que o volume total de trabalho a ser desempenhado é incondizente com a causa e que o arbitramento dos honorários periciais não observou os critérios indicados no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 impossibilita a redução da remuneração do perito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (acórdão 1713439, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA DJE: 23.6.2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator